Tribunal: TJSP
Processo: 1006104-68.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Indenização por danos morais – Manutenção de restrição desabonadora – Aditivo contratual celebrado entre as partes – Reconhecimento – Manutenção de negativação indevida – Ato ilícito – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC) - Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado –

Ementa:
Indenização por danos morais – Manutenção de restrição desabonadora – Aditivo contratual celebrado entre as partes – Reconhecimento – Manutenção de negativação indevida – Ato ilícito – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC) - Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Redução – Possibilidade – Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pelo réu em patamar adequadamente arbitrado – Observância ao art. 85, §2o do CPC – Sentença reformada.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006104-68.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ ANTONIO NORONHA DOMINGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006104-68.2018.8.26.0322
Apelante
Banco do Brasil S/A
Apelado
José Antonio Noronha Domingues (AJG)
Comarca
Lins 1a Vara Cível
Voto no 38312
Indenização por danos morais
Manutenção de restrição
desabonadora Aditivo contratual celebrado entre as partes
Reconhecimento Manutenção de negativação indevida Ato
ilícito Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (art.
14 do CDC) - Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro
no risco da atividade Inteligência da Súmula 479 do STJ
Dano moral configurado “Damnum in re ipsa” Indenização
devida “Quantum” indenizatório Redução Possibilidade
Arbitramento em patamar adequado em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Regra de
equilíbrio Extensão e consequência da injustiça Aplicação
da Súmula 326 do STJ Consectários legais exclusivamente
pelo réu em patamar adequadamente arbitrado Observância
ao art. 85, §2o do CPC Sentença reformada.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 71/74 julgou procedente em parte a
ação indenizatória, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
tornando definitiva a tutela antecipada concedida, para que o nome do autor seja
retirado dos cadastros de inadimplentes, bem como condenou o réu a pagar, a título de
compensação por danos morais, a quantia de R$ 7.500,00, atualizada monetariamente a
contar da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
ante a sucumbência, condenou o réu no pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.
Apela o réu buscando a reversão do julgado, sob o
fundamento de que no caso em questão não restou devidamente demonstrada à
existência de dano moral; que agiu no exercício de seu direito e no estrito cumprimento
do dever moral, não tendo agido com culpa em qualquer de suas modalidades, menos
ainda com dolo, não tendo causado qualquer prejuízo à parte recorrida ou à sua honra;
subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório; (fls. 76/82).
Processado, recebido e sem resposta ao recurso (certidão
de fls. 88), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com razão em parte o apelo.
A análise dos autos permite verificar que o autor celebrou
aditivo contratual com o banco/apelante, sendo alterado o prazo de vencimento da
dívida lastreada em cédula rural pignoratícia e hipotecária de número 40/01024-4
emitida em 10/07/2014.
Referido aditivo versou sobre a alteração do prazo de
vencimento e da forma de pagamento, sendo acordado e registrado que tal instrumento
teria como vencimento a data de 15/07/2021, obrigando-o a pagar em amortização da
dívida, 3 parcelas anuais vencíveis em 15/07/2019, 15/07/2020 e 15/07/2021. Ocorre
que, mesmo após assinatura e registro do referido aditivo, o réu manteve o nome do
autor nos cadastros de inadimplentes.
O réu nada menciona sobre o aditivo contratual em seu
recurso. Desse modo, a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
importou em ato ilícito passível de compensação pecuniária.
Não há dúvidas de que a relação ora em análise se
configura como consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII
do CDC), de modo que incumbia ao réu a demonstração da regularidade e manutenção
do apontamento do nome do autor junto aos órgãos de crédito.
Dessa
forma,
imperativo
o
reconhecimento
da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, decorrente do risco da atividade,
nos termos do art. 14 do referido diploma legal, “in verbis”:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.”.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não
podendo ser repassado ao consumidor.
Rui Stoco também participa desse entendimento: “Será
objetiva com relação aos serviços típicos que o banco presta, na relação contratual
onerosa com seus clientes, por força do disposto no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, posto que tal se infere do art. 3o, § 2o, desse Estatuto. Ou seja, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades bancárias sob a regência do CDC empenham responsabilidade objetiva”.
A responsabilidade do fornecedor nas relações de
consumo é objetiva; dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Não é outro o entendimento pacificado na Súmula 479 do
C. STJ:
“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”.
O inciso II, parágrafo 3°, do artigo 14 do CDC, por sua
vez, dispõe que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar a culpa
exclusiva do consumidor, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Embora o réu alegue que agiu em exercício regular de
direito, não produziu qualquer prova nesse sentido, tendo o autor que ingressar com a
demanda para ver excluído o referido apontamento, ônus do qual não se desincumbiu e
lhe era imposto pelo art. 373, II do CPC.
Por isso, não comprovada a higidez da manutenção do
débito apontado e uma vez ausente justa causa a autorizar a negativação do nome do
autor, tem-se por caracterizada a prática de ilícito por parte do réu.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente da negativação indevida. Veja-se: “Danos
Morais Ação declaratória de inexistência do débito c.c. pedidos de obrigação de fazer
e indenização Alegação da autora de que o seu nome foi indevidamente inscrito junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito Cobrança de tarifas e juros referente à
conta-corrente inativa Impossibilidade A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
Inteligência da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça Demanda julgada
improcedente

Decisão
reformada

Recurso
provido”
(Apel
no
0004829-58.2011.8.26.0157, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito
Privado
do
TJSP,
j.
17/04/2013).
No
mesmo
sentido:
Apel
no
0009826-37.2009.8.26.0066 (Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira), Apel no
0006716-05.2007.8.26.0291 (Rel. Des. William Marinho).
Não é outro o entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR.
RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54/STJ. 1. Não há falar
em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou
seja, prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição
indevida nos cadastros de inadimplentes.(...)” (Ag. Reg. no Ag. no REsp no 515.471/RS,
Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do C. STJ, j. 07/04/2015).
No presente caso, o dano existe no próprio fato violador
(inclusão e manutenção da negativação indevida), impondo a necessidade de resposta,
que nada mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex facto”, na medida em que
atingiu a esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, que prescinde de prova, não
havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato,
por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 17/12/2008).
O que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é
condenação que tenha real e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que
ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf.
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros
traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência,
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág.
414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, nota-se que o valor da
indenização por danos morais, arbitrado pelo MM. Juízo “a quo” em R$ 7.500,00 se
mostra excessivo, devendo ser reduzida a quantia para R$5.000,00, valor este que
encontra supedâneo jurisprudencial em casos análogos e, dadas as peculiaridades do
caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida, deve ser tido por
proporcional e razoável, refletindo adequadamente a realidade dos danos causados e a
reparação a eles condizente.
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Daí porque se impõe a reforma da r. sentença recorrida,
apenas para limitar a condenação indenizatória ao valor de R$5.000,00, ficando mantida
a procedência da demanda, inclusive quanto à condenação sucumbencial exclusiva do
réu/apelante, adequadamente arbitrada em observância aos limites legais previstos no
art.85, §2o do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113077
Apelação Cível no 1006104-68.2018.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Antonio Noronha Domingues
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
José
Antonio
Noronha
Domingues ajuizou a presente demanda
contra Banco do Brasil S/A., objetivando
o recebimento da indenização pelos danos
morais sofridos, em razão da indevida
manutenção do seu nome no cadastro de
inadimplentes.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
É certo que o recorrido sofreu
constrangimentos e aborrecimentos, em
virtude da desídia do Banco em retirar o
seu nome do cadastro dos inadimplentes,
razão pela qual faz jus à correta e justa
indenização, tal como arbitrada pelo Juízo
a quo , na quantia de R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos
reais),
eis
que
foram
observados os limites da razoabilidade e
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponderação.
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
113E4EA5
7
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11451D8E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006104-68.2018.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.